Tribunal: TJDFT
Processo: 0004963-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVA ORAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente quando os relatos da vítima e da informante, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos.
2. A palavra da vítima, nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, têm especial relevância, especialmente quando corroborada pela prova testemunhal colhida nos autos. No caso dos autos, a vítima e a informante foram objetivas em afirmar que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal grave e injusto, no momento em que mostrou-lhe uma faca e disse a ela que, se alguém se aproximasse do portão, iria ver quem ele era de verdade.
3. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais pelo juízo criminal, desde que requerido pela vítima ou pela acusação. Precedentes TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença integralmente mantida.